Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS POR CONDUTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova colhida sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar a dinâmica dos fatos – perda do controle de direção em razão de transpor do redutor de velocidade (quebra-molas) com velocidade incompatível, colidindo em um veículo que se encontrava estacionado, com posterior capotamento, vindo a causar o óbito de uma das vítimas e a lesão corporal de outra –, e está em harmonia com os elementos de convicção colhidos em sede inquisitorial.
2. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e independentemente de instrução probatória.
3. In casu, estão delineados a condição econômica do réu – que trabalha como polidor de pisos –, e o grau elevado da culpa do acusado – perda do controle de direção em razão de transpor do redutor de velocidade (quebra-molas) com velocidade incompatível, colidindo em um veículo que se encontrava estacionado, com posterior capotamento. Em relação à extensão do dano sofrido pela vítima falecida, o valor mínimo de reparação a título de danos morais, em favor de seus familiares, deve ser fixado em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), adotando-se como parâmetro o valor da indenização do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Via Terrestre nos casos de morte da vítima. Com relação à vítima lesionada, tendo em vista que a extensão do dano não foi grave e que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 302, § 1o, inciso I, e artigo 303, § 1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal (homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, majorados pelo fato de o agente não ter permissão ou habilitação para dirigir, em concurso formal de crimes), à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da penalidade de proibição de obtenção de permissão ou habilitação pelo período de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais da vítima do crime de homicídio culposo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e da vítima do crime de lesão corporal culposa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).